Tribunal: TJMT
Processo: 1024635-87.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024635-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABEL DA SILVA - CPF: 078.512.861-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIZABEL DA SILVA - CPF: 078.512.861-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1024635-87.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Elizabel da Silva e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DE “PAGTO COBRANÇA PSERV” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA - DANO EXTRAPATRIMONIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco
, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente,

em que pese afirmar a ausência de contratação do serviço, a simples cobrança perpetrada pela instituição financeira, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso em análise.

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1024635-87.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Elizabel da Silva e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Elizabel da Silva e Banco Bradesco S.A.em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e moral movida em desfavor do Banco Bradesco S.A. e da Paulista Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, por conseguinte, reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo que deu ensejo aos descontos realizados a título de “pagto cobrança pserv”, na conta corrente nº 0004440-7, agência nº 6337 junto ao Banco Requerido e de titularidade da parte autora; bem como condenou as partes requeridas, solidariamente, a restituir de forma dobrada (art. 42, parágrafo único do CDC), os valores indevidamente descontados no período 05/7/2019 e 07/08/2019 no total de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), que deverá ser corrigido a partir do respectivo desconto pelo INPC (Súmula 43-STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405, CC).

Ao final, em razão da sucumbência mínima da parte autora, com fulcro no que estabelece o art. 86, parágrafo único, do CPC, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

Inconformada, a apelante Elizabel da Silva requer a reforma da sentença, alegando
, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, diante da falha da prestação de serviços ao descontar erroneamente valores atinente a seguro não contratado,
bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados na origem.

Por sua vez, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da ocorrência de fato de terceiro atribuído à empresa Pserv - Paulista - Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., a qual é a responsável pela causa que ensejou o pleito inicial.

Segue sustentando a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, bem como a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito. Quanto ao dano moral, também sustenta a ausência de comprovação do abalo sofrido. Requer a reforma da r. sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids. 165597175 e id. 165597179).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1024635-87.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Elizabel da Silva e Banco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Elizabel da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e moral, relativo a prêmio de seguro que não contratou.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo que deu ensejo aos descontos realizados a título de “pagto cobrança pserv”, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem de forma dobrada os valores indevidamente descontados no período de 05/7/2019 e 07/08/2019, no total de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), que deverá ser corrigido a partir do respectivo desconto pelo INPC (Súmula 43-STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

Ao final, condenou ambas as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da comndemação. (id.
165597172
).

Irresignada, a apelante Elizabel da Silva requer a reforma da sentença, alegando
, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, diante da falha da prestação de serviços ao descontar erroneamente valores atinente a seguro não contratado,
bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados na origem.

Por sua vez, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da ocorrência de fato de terceiro atribuído à empresa Pserv - Paulista - Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., a qual é a responsável pela causa que ensejou o pleito inicial.

Segue sustentando a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, bem como a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito. Quanto ao dano moral, também sustenta a ausência de comprovação do abalo sofrido. Requer a reforma da r. sentença.

Visto isso, passo a analise do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., por questão lógico-jurídica.

Inicialmente, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da ocorrência de fato de terceiro atribuído à empresa Pserv - Paulista - Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda., a qual é a responsável pela causa que ensejou o pleito inicial.

In casu
, a discussão refere-se ao fato da autora - titular da conta corrente nº 0004440-7 e agência n. 6337 junto ao Banco Bradesco S/A, ter verificado descontos realizados a título de “pagto cobrança pserv”, no período de 07/2019 e 08/2019, no total de R$ 72,00 (setenta e dois reais), em benefício da segunda requerida - Paulista- Serviços de Recebimento.

Extrai-se dos autos, que o banco lançou o débito em discussão na conta corrente da autora, sem ter autorização da correntista para tanto.

É cediço que, conforme o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o banco tem responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço ofertado e, somente conseguirá elidir essa sua responsabilidade, quando houver a prova da inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, o Banco Bradesco foi o responsável em efetivar os descontos decorrentes da suposta contratação, possuindo responsabilidade civil objetiva, que não depende de ato culposo, na forma do artigo 14, do CPC.

Assim, não tendo o banco apelante demonstrado a existência de contratação de seguro de vida, bem como de autorização da autora para os descontos na sua conta corrente, não há falar-se em ilegitimidade passiva.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Dito isso, s
endo a instituição financeira apelante parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão o recorrente. Explico.

Ab initio
, é nítido que a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

A autora, ora apelada, alegou na inicial, que desconhece a origem dos descontos efetuados em sua conta corrente, sendo determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova sequer nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual o banco efetuou os aludidos descontos na conta da apelada. Assim, caberia a instituição financeira demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores, o que não ocorreu no caso em análise.

Por outro lado, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
verbis
:

“
No caso em tela, a requerida Paulista Serviços De Recebimento E Pagamentos Ltda reconhece, ainda que de modo implícito, a nulidade do negócio, na medida em que afirma que cancelou o contrato em discussão, não juntou sequer o referido contrato assinado pela autora e suscitou que a culpa pelos descontos indevidos se deve a corretora de seguros que encaminhou documentação para que fosse implementado o desconto em questão. Note-se, que a requerida sequer indicou o responsável pelo prejuízo invocado pelo autor, conforme lhe facultava o art. 338 do CPC. Limitou-se a tentar se eximir de responsabilidade suscitando que houve culpa de terceiro. Contudo, é certo que mesmo que houve indicação da corretora nos moldes da sólida jurisprudência pátria, tem-se que a responsabilidade entre a corretora de seguros e a seguradora é solidária, segundo a qual, em havendo um contrato com a companhia de seguros na qual se nega a contratação e que restou realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora.
Doutro lado, não tenho dúvidas quanto a responsabilidade da instituição financeira demandada (Banco Bradesco), na medida em que a Súmula 479 do STJ estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (grifo nosso) Conforme já assentado no bojo da presente sentença, a solução do presente litígio se faz com base no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela prestação do serviço de forma defeituosa
.”
(id.
165597172 – negritei e grifei
).

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Assim, existindo prova nos autos da conduta positiva do apelante na realização das cobranças indevidas efetuadas na conta corrente da apelada, resta explícita a sua responsabilidade em restituir os valores, uma vez que adentrou ao patrimônio da cliente sem a devida autorização.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pelos descontos indevidos, os valores devem ser restituídos em dobro, diante da configurada má-fé da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC, bem como da regra civil. Confira:

“(...)
Existe pedido dos requeridos para que os valores a serem ressarcidos sejam devolvidos de forma simples e não em dobro, porquanto que a configuração desta última pressupõe a existência de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.
Contudo, tampouco assiste razão aos requeridos na medida em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no fim de outubro/2020, que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor será cabível sempre que houver quebra da boa-fé objetiva
, não dependendo em hipótese alguma da comprovação de má-fé ou culpa. Naquela ocasião, a CORTE ESPECIAL entendeu que seria mais adequado, antes de firmar uma tese pelo rito dos repetitivos, prosseguir no julgamento dos embargos de divergência que já se encontravam distribuídos a este colegiado maior (EAREsps 676.608/RS, 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS), todos versando sobre a mesma quaestio iuris do Tema 929/STJ. O julgamento conjunto dos referidos embargos de divergência se encerrou em 21/10/2020 (acórdãos publicados em 30/03/2021), tendo-se firmado a seguinte tese nos autos do EREsp 1.413.542/RS, relator para o acórdão Min. HERMAN BENJAMIM, litteris:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
” (grifo nosso).

Essa decisão consolida o entendimento de que o consumidor não precisa provar que o fornecedor do produto ou serviço agiu com má-fé, bastando apenas que se caracterize
a cobrança indevida como conduta contrária à boa-fé objetiva, que nada mais é do que a conduta do fornecedor que desrespeita ao que estava anteriormente previsto em contrato. O princípio da boa-fé objetiva está presente em todas as relações jurídicas como regra de comportamento de fundo ético. Assim, nos contratos de consumo, haverá quebra da boa-fé objetiva sempre que o fornecedor deixar de observar os deveres de lealdade, transparência, informação correta, clara e adequada, preço justo, colaboração, cooperação, etc
.
(id. 165597172)

Com efeito, note-se que os descontos mencionados nos autos foram efetuados sem lastro contratual efetivo e válido, ao que não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, até porque os requeridos tinham o dever de proceder à conferência de informações e autorização para débito automático das cobranças. A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, não se podendo afastar a restituição, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, os valores descontados deverão ser devolvidos em dobro, com correção monetária desde cada desconto indevido (Súmula 43) e juros de mora desde a citação, de forma que mantenho a sentença neste ponto.

Superada as questões acima, passo à análise do recurso interposto pela autora, ora apelante,
Elizabel da Silva.

Pois bem. No tocante ao dano extrapatrimonial,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Denota dos autos,
em que pese o alegado pela parte autora apelante, de que sofreu dano moral relativo aos descontos indevidos, sendo que não solicitou e tampouco contratou referido serviço, a simples cobrança perpetrada pelos apelados, por si só, não é capaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelante, em virtude do desconto indevido, repiso que, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos da personalidade.

Portanto, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
No tocante ao dano moral, os descontos efetuados contra a parte autora, ainda que indevidos, não ostentam nenhuma vocação potencial para alcançar a grandeza de uma violação a direito personalíssimo, não se qualificando senão como fonte de simples aborrecimento, não tendo descrito a parte autora, ademais, nenhuma situação excepcional capaz de ensejar o recebimento da reclamada indenização. Ademais, cabe destacar que os descontos perduraram por quase 03 (três) anos, sem nenhuma providência da parte autora, corroborando o entendimento de que o prejuízo foi tão somente financeiro. Os descontos aconteceram no ano de 2019 e a parte só vem reclamar providências do Judiciário quase 02 anos depois dos fatos
. Se a conduta do requerido tivesse potencial de vulnerar um direito da personalidade, causando dor e sofrimentos exacerbados, com aptidão de caracterizar um dano moral, certamente teria agido com mais rapidez na busca de eventual reparação.
Ressalvadas situações excepcionais, o inadimplemento contratual gerado pela quebra da expectativa de receber adequada prestação dos serviços, embora traga aborrecimento e desconforto ao lesado, não configura, por si só, dano moral indenizável, que pressupõe demonstração de relevante lesão aos direitos relacionados à personalidade, tais como à honra ou intimidade do contratante prejudicado, o que, na hipótese, claramente não se evidenciou.

Neste sentido, “Ação de repetição de indébito c.c. pedido de indenização moral. Débitos, em conta corrente, de prêmio de seguro não contratado. Sentença que julgou procedente em parte o pedido apenas para determinar a restituição dos valores debitados indevidamente. Devolução dos valores cobrados indevidamente e pagos, que, todavia, deve ser feita pelo dobro (art. 42 CDC), pois presentes os requisitos para a aplicação desse instituto - cobrança extrajudicial em valor indevido, sem a caracterização de que houvesse engano justificável, e efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente. Dano moral inexistente. Fato que não causa angústia aflitiva à vítima de evento danoso deve ser encarado como mero dissabor da vida cotidiana, não justificando a condenação do suposto ofensor pelo dano moral alegadamente suportado. Apelo provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1003661-37.2018.8.26.0196; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018 – grifo nosso)
Por fim, também não cabe indenização por dano moral fundado na perda do tempo útil do autor, pois não há nenhuma comprovação de que o autor tenha previamente tentado solucionar o problema extrajudicialmente antes da propositura da ação
.”
(id.
165597172 - Pág.8
).

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Acerca do percentual fixado a título de honorários de sucumbência, em que pese a apelante sustente a necessidade de sua majoração,
entendo que o valor fixado está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho do profissional, de modo que o mantenho.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023